Tribunal: TJSP
Processo: 1084320-25.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
ÇÃO DAS CUSTAS NECESSÁRIAS À EXPEDIÇÃO DE CARTA DE INTIMAÇÃO DA EXECUTADA ACERCA DO VALOR BLOQUEADO.

CONSTATAÇÃO DE QUE, DIANTE DA INÉRCIA DA EXEQUENTE, ERA NECESSÁRIA A SUA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIR A FALTA DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONFORME A REGRA DO ART. 485, § 1o, DO CPC. PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA.

RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1084320-25.2021.8.26.0100; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/05/2023; Data de Registro: 19/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Alberto Gosson

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/05/2023

Data de publicação:

19/05/2023

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA.

NULIDADE DA R. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, PORQUE A EXEQUENTE DEIXOU DE SE MANIFESTAR QUANTO À INTIMAÇÃO QUE DETERMINOU A COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS NECESSÁRIAS À EXPEDIÇÃO DE CARTA DE INTIMAÇÃO DA EXECUTADA ACERCA DO VALOR BLOQUEADO.

CONSTATAÇÃO DE QUE, DIANTE DA

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA.

NULIDADE DA R. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, PORQUE A EXEQUENTE DEIXOU DE SE MANIFESTAR QUANTO À INTIMAÇÃO QUE DETERMINOU A COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS NECESSÁRIAS À EXPEDIÇÃO DE CARTA DE INTIMAÇÃO DA EXECUTADA ACERCA DO VALOR BLOQUEADO.

CONSTATAÇÃO DE QUE, DIANTE DA INÉRCIA DA EXEQUENTE, ERA NECESSÁRIA A SUA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIR A FALTA DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONFORME A REGRA DO ART. 485, § 1o, DO CPC. PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA.

RECURSO PROVIDO.